Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOYCE CALDAS TEIXEIRA SILVA - CPF: 059.356.711-07 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS- NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível indenização de seguro DPVAT quando o dano sofrido pela vítima decorre de acidente causado diretamente por veículo automotor, ou em cujo processo de produção o veículo automotor funciona como instrumento eficiente ou causa determinante, e, ainda, resta comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-46.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1001123-46.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOYCE CALDAS TEIXEIRA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do valor de R$ 1.687,50, acrescidos dos encargos moratórios, a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente da apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença distribuiu a sucumbência entre os litigantes, e arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (cf. Id. no58019485).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente supostamente sofrida pela apelada, especialmente porque o danoso resultou deuma queda sofrida pela apelada ao desembarcar de um ônibus, hipótese que não se enquadra na cobertura securitária pretendida.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 58019489, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo,
requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5o da lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver
“simplesprova do acidente e do dano decorrente
”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do
Boletim de Ocorrência (cf. Id. n°58017497), do registro de atendimento médico(cf. Id. no 58017498)
e do Laudo Pericial (cf. Id. no 58019473), documentos aptos e suficientes à comprovaçãoda ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Os documentos que instruem os autos atestam a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu a apelada, devendo ser recepcionados como elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não neutralizou o conteúdoinformativo desses elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

Quanto à dinâmica do acidente automobilístico, consta do Boletim de Ocorrência que, em 09.11.2018, que a apelada “
estava em um ônibus da União Transportes quando foi descer em um ponto o motorista não percebeu que a passageira tinha descido ainda do veículo e arrancou a mesma perdeu o equilíbrio e veio a cair sobre o solo aonde sofreu um trauma em seu pé esquerdo
” (cf. Id. no 58017497), ou seja, a queda foi provocada pela manobra brusca realizada pelo motorista do ônibus, e, sendo assim, como reiteradamente este eg. Tribunal já se posicionou, a hipótese é de acidente de transito cujos danos físicos devem ser cobertos pelo seguro obrigatório.

Em situações idênticas, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEMONSTRA TER SIDO O VEÍCULO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO AUTOR DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI No 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Se consta dos autos que o acidente se deu em razão de o ônibus ter arrancado quando a vítima desembarcava do coletivo, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor, pois sua movimentação inesperada foi a causa determinante para a lesão e a consequente invalidez parcial e permanente. Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001925-44.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 15/07/2020 - DJE 23/07/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT.(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1013972-84.2018.8.11.0041 – Rela, Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/04/2020 - DJE 04/05/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – SEGURO DPVAT – QUEDA EM DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – INVALIDEZ PERMANENTE – TESE DE INAPLICABILIDADE DA LEI No. 6.194/74 EM RAZÃO DE O VEÍCULO ESTAR PARADO – AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.2. No caso concreto, não há como não entender que houve um acidente de trânsito quando a autora, passageira de coletivo, foi lesionada ao descer do veículo, sofrendo lesão no pé direito. 3. Considerando que o ônibus é veículo automotor e que foi causa determinante do acidente, tendo a queda ocorrido durante o desembarque e sendo este algo inerente e intrínseco à atividade do transporte, não há falar em ausência de cobertura, devendo ser considerado como acidente de trânsito.4. Inexiste na legislação, qualquer distinção sobre o fato de ser um veículo de transporte coletivo e estar parado, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades, pois a abrangência da cobertura do seguro DPVAT vai do embarque ao desembarque do passageiro.4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.(TJMT – Vice Presidência – Recurso de Apelação Cível no 1031446-05.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 05/12/2018 - DJE 10/12/2018)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - QUEDA EM ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - RESSARCIMENTO CABÍVEL - SENTENÇA INALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO.É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho adicional realizado nessa fase.(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85,§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais) apenas em relação ao advogado da autora/apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020